Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708669-96.2023.8.07.0010 APELANTE: ITAMAR ONOFRE DOS REIS APELADO: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ACACIO DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Os advogados Rafael Rocha Souza e Robson da Penha Alves informam a revogação do mandato e solicitam o descadastramento dos seus nomes (Id. 68889826). Há nos autos prova da notificação da renúncia (Id. 68889827) e a intimação dos mandantes via DJe (Id. 69319578) e pessoal (Ids. 70302948 e 70367471) para sanarem a irregularidade de representação. Embora as diligências tenham sido infrutíferas, por serem os Apelados desconhecidos nos locais indicados (Ids. 70827309 e 72241438), “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil. Ora, os Apelados foram regularmente citados via Whatsapp, no dia 30.1.2024 (Id. 67824984). No entanto, ao serem procurados para regularizarem a representação processual, não foram encontrados nos endereços indicados do termo de revogação do mandato e sequer via aplicativo de mensagens, logo, devem ser considerados intimados, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC. Tendo a referida parte descumprido o dever legal de comunicar ao juízo a mudança de domicílio, também deve arcar no presente recurso com os ônus processuais pertinentes. Ante o exposto, considero válida a intimação dos Apelados THS Construtora e Incorporado Ltda. e Acácio da Silva Santos para suprirem a irregularidade de representação e, por conseguinte, da r. sentença, cujo prazo recursal deve seguir a regra do art. 346 do CPC. Por conseguinte, exclua-se o nome dos advogados Rafael Rocha Souza e Robson da Penha Alves dos registros deste processo. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora